Tribunal: STF
Processo: Rcl 39449
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sir Carvalho, contra ato da Comissão Parlamentar de Inquérito das ONG´s da Assembleia Legislativa do Paraná, pois teria descumprido o entendimento adotado por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF 395 e 444. 
    Consta dos autos que o reclamante foi intimado para prestar depoimento perante a CPI das ONG´s do Paraná, na data de 3.3.2020, sob pena de condução coercitiva (eDoc 9, p. 2).
    Postula que “seja julgada procedente a presente para declarar a ilegalidade da condução coercitiva do Autor, por ofender ao efeito vinculante das ADPF´s 395 e 444”. (eDoc 1, p. 18)
    É o breve relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52 parágrafo único, RISTF). 
    Passo a decidir. 
    As razões merecem acolhimento.
    Nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). 
    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). (Grifou-se) 
    O reclamante sustenta violação ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 395, assim ementada:
    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando “transcrito literalmente o texto legal impugnado” e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP.” (ADPF 444, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2019)
    Registro, no ponto, voto proferido no âmbito da ADPF 395:
    “Estabelecido que a condução coercitiva interfere, pelo menos, nos direitos à dignidade da pessoa humana, à liberdade de locomoção e à presunção de não culpabilidade, resta ver se a interferência é incompatível com a Constituição Federal.
    Restrições à liberdade de locomoção e o tratamento pontual de imputados como culpados são aceitáveis, desde que proporcionais.
    A liberdade de locomoção não é um direito absoluto. Pode ser restringido, inclusive por atos administrativos. Assim, por exemplo, o controle de trânsito fronteiriço, o controle de entrada em imóveis públicos de uso especial, a interdição de prédios privados em caso de descumprimento de obrigações de segurança, a interdição de vias públicas para obras, o semáforo e o pedágio.
    A não culpabilidade tampouco é um direito absoluto. O ordenamento jurídico dispõe de uma infinidade de medidas que, infelizmente, representam tratamento desfavorável ao investigado ou ao acusado. Prisão processual, medidas cautelares diversas da prisão, medidas assecuratórias, medidas investigativas invasivas, etc., constrangem pessoas no gozo da presunção.
    Importa definir se a interferência representada pelacondução coercitiva é, ou não, legítima.
    A condução coercitiva no inquérito tem uma finalidade lícita – acelerar as investigações.
    No entanto, poderia perfeitamente ser substituída por medidas menos gravosas. Por exemplo, em vez de conduzido, o investigado poderia ser simplesmente intimado a comparecer de pronto à repartição pública, caso haja interesse de que seja interrogado. Talvez o ato processual pudesse ser marcado no próprio dia, na medida em que o CPP não prevê anterioridade mínima para intimações. Na melhor das hipóteses para a defesa, aplicar-se-ia o prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas previsto no art. 218, § 2º, do CPC, por analogia. Parece seguro afirmar que, na maior parte das investigações, esse prazo seria satisfatório ao interesse da agilidade das apurações.
    De qualquer forma, tenho que o caso dispensa que se avance no sopesamento dos interesses em conflito. É possível afirmar, mesmo em abstrato, que a condução coercitiva para interrogatório é ilegítima.
    O essencial para essa conclusão é o direito de ausência ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva.
    Para que a condução coercitiva fosse legítima, ela deveria destinar-se à prática de um ato ao qual a pessoa tem o dever de comparecer, ou ao menos que possa ser legitimamente obrigada a comparecer.
    Veja-se a condução da testemunha, por exemplo. Existe o dever de depor como testemunha – art. 202 do CPP. O testigo deve fazer-se presente na hora e no local assinalados na intimação. Inexiste a prerrogativa de fazer-se ausente.
    A condução coercitiva da testemunha faltante é simples meio de exigir o cumprimento do dever de apresentar-se para depor – art. 218 do CPP.
    Nesse caso, há uma finalidade claramente estabelecida, a ser afirmada por medidas proporcionais, conferidas pelo legislador.
    [...]
    De qualquer forma, nas hipóteses estreitas em que a qualificação se afigura imprescindível, o juiz pode, de forma devidamente fundamentada, ordenar a condução coercitiva do investigado ou acusado, como um ato que não possa ser realizado sem sua presença, na forma do art. 260 do CPP. O mesmo pode ser dito para a condução coercitiva para a identificação, quando o imputado não estiver civilmente identificado, ou quando ocorrerem as hipóteses legais (art. 3º da Lei 12.037/09).
    A diferença dessas hipóteses em relação à condução para o interrogatório é que a lei não consagra um dever de fazer-se presente a este último. Pelo contrário, do sistema normativo, o que se deduz é que há um direito subjetivo a não comparecer ao interrogatório, policial ou judicial.
    Durante a instrução processual, a ausência do réu solto tem como consequência o prosseguimento da ação penal a sua revelia – arts. 367 e 457 do CPP. Mesmo o réu preso pode abrir mão de estar presente ao próprio julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 457, § 2º, do CPP.
    O direito de ausência à audiência está bem assentado em nossa doutrina e jurisprudência.
    Assinala Eugênio Pacelli que “o direito ao silêncio ou direito a permanecer calado autoriza a escolha, pelo acusado, da atitude a ser seguida em relação ao comparecimento ou não à audiência de instrução, excetuando-se apenas a hipótese em que sua presença seja uma imposição legal, como no caso, por exemplo, do reconhecimento de pessoas” – PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 619.
    Aury Lopes Júnior afirma que “estar presente” é um “direito do acusado, nunca um dever” – LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 782.
    [...]
    Por isso, a condução coercitiva para interrogatório representa uma restrição da liberdade de locomoção e da presunção de não culpabilidade, para obrigar a presença em um ato ao qual o investigado ou réu não é obrigado a comparecer. Daí sua incompatibilidade com a Constituição Federal”.
    No caso concreto, o reclamante Sir Carvalho é presidente da ONG Vigilantes da Gestão Pública, que está sob investigação na CPI das ONGs instalada pela Assembleia Legislativa do Paraná. Percebe-se, portanto, que o reclamante, ainda que indiretamente, é investigado pela CPI, que tem poderes investigativos, e pode ser prejudicado pelas suas próprias declarações.
    Conforme salientei ao apreciar o HC 150.411 MC/DF, por mim relatado, DJe 27.11.2017, em ocasiões de deferimento de medidas liminares, cujos pedidos eram similares ao destes autos (cf., nesse particular, o HC 88.228/DF, decisão de 13.3.2006, DJ 28.3.2006 e HC 128.405/DF, decisão de 25.5.2015, DJe 26.5.2015), tenho asseverado que a Constituição confere às Comissões Parlamentares de Inquérito os poderes de investigação próprios das autoridades judiciais (CF, art. 58, § 3º). 
    O Supremo Tribunal Federal tem entendido que, tal como ocorre em depoimentos prestados perante órgãos do Poder Judiciário, é assegurado o direito de o investigado não se incriminar perante as Comissões Parlamentares de Inquérito. 
    Nesse sentido, vale ressaltar a seguinte passagem da ementa de decisão proferida no HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001:
    “COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PRIVILÉGIO CONTRA A AUTO-INCRIMINAÇÃO DIREITO QUE ASSISTE A QUALQUER INDICIADO OU TESTEMUNHA - IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO IMPOR MEDIDAS RESTRITIVAS A QUEM EXERCE, REGULARMENTE, ESSA PRERROGATIVA - PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEFERIDO. - O privilégio contra a autoincriminação - que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário. - O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. Precedentes. O direito ao silêncio - enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur se detegere) - impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou pelas autoridades do Estado (...)”. (HC 79.812-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001) 
    Caso se pretenda atribuir aos direitos individuais eficácia superior à das normas meramente programáticas, então devem-se identificar precisamente os contornos e limites de cada direito. Em outras palavras, é necessário definir a exata conformação do seu âmbito de proteção. Tal colocação já seria suficiente para realçar o papel especial conferido ao legislador tanto na concretização de determinados direitos quanto no estabelecimento de eventuais limitações ou restrições. 
    Evidentemente, não só o legislador, mas também os demais órgãos estatais dotados de poderes normativos, judiciais ou administrativos cumprem uma importante tarefa na realização dos direitos fundamentais. 
    A Constituição Federal de 1988 atribuiu significado ímpar aos direitos individuais. Já, a colocação do catálogo dos direitos fundamentais no início do texto constitucional denota a intenção do constituinte de emprestar-lhes significado especial. A amplitude conferida ao texto, que se desdobra em 78 incisos e 4 parágrafos (CF, art. 5º), reforça a impressão sobre a posição de destaque que o constituinte quis outorgar a esses direitos. A ideia de que os direitos individuais devem ter eficácia imediata ressalta, portanto, a vinculação direta dos órgãos estatais a esses direitos e o seu dever de guardar-lhes estrita observância. 
    O constituinte reconheceu ainda que os direitos fundamentais são elementos integrantes da identidade e da continuidade da Constituição considerando, por isso, ilegítima qualquer reforma constitucional tendente a suprimi-los (art. 60, § 4º). A complexidade do sistema de direitos fundamentais recomenda, por conseguinte, que se envidem esforços no sentido de precisar os elementos essenciais dessa categoria de direitos, em especial no que concerne à identificação dos âmbitos de proteção e à imposição de restrições ou limitações legais. 
    O direito ao silêncio, que assegura a não produção de prova contra si mesmo, constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana. 
    Como se sabe, na sua acepção originária conferida por nossa prática institucional, este princípio proíbe a utilização ou a transformação do homem em objeto dos processos e ações estatais. O Estado está vinculado ao dever de respeito e proteção do indivíduo contra exposição a ofensas ou humilhações. 
    A propósito, em comentários ao art. 1º da Constituição alemã, Günther Dürig afirma que a submissão do homem a um processo judicial indefinido e sua degradação como objeto do processo estatal atenta contra o princípio da proteção judicial efetiva (rechtliches Gehör) e fere o princípio da dignidade humana [ Eine Auslieferung des Menschen an ein staatliches Verfahren und eine Degradierung zum Objekt dieses Verfahrens wäre die Verweigerung des rechtlichen Gehörs. ] (MAUNZ-DÜRIG, Grundgesetz Kommentar, Band I, München, Verlag C.H.Beck , 1990, 1/18). 
    Em tese, a premissa acima seria suficiente para fazer incidir, automaticamente, a essência dos direitos arguidos na impetração. E, se há justo receio de que eles venham a ser infringidos, deve-se deferir ao paciente o necessário salvo-conduto que evite possível constrangimento. 
    Como ressaltado pelo Min. Celso de Mello na decisão liminar do MS 25.617-DF, DJ 23.11.2005, seria o caso de se pressupor que o conhecimento e a consciência próprios à formação jurídica dos parlamentares que compõem a direção dos trabalhos da CPI “não permitiria(m) que se consumassem abusos e que se perpetrassem transgressões aos direitos dos depoentes”. 
    Eventos de passado recente e de público conhecimento indicam, contudo, a oportunidade e a necessidade de acautelar qualquer eventual ocorrência de constrangimento ilegal (cf., nesse particular, a situação apreciada no MS 25.668-DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento de 23.3.2006, DJ 31.3.2006). 
    O direito à não autoincriminação tem fundamento mais amplo do que o expressamente previsto no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. Em verdade, ele é derivado da união de diversos enunciados constitucionais, dentre os quais o do art. 1º, III (dignidade humana), o do art. 5º, LIV (devido processo legal), do art. 5º, LV (ampla defesa), e do art. 5º, LVII (presunção de inocência) (TROIS NETO, Paulo Mário C. Direito à não autoincriminação e direito ao silêncio. Livraria do Advogado, 2011, p. 104). Foi justamente nesse sentido que a jurisprudência se posicionou no período imediatamente posterior à Constituição (HC 68.929, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 22.10.1991). 
    Na doutrina, afirma-se que o princípio nemo tenetur se detegere passou a ser considerado direito do cidadão diante do poder estatal, limitando a atividade do Estado na busca da verdade no processo penal e, sobretudo, como medida de respeito à dignidade, consolidando-se como direito fundamental no Estado de Direito. (QUEIJO, Maria Elizabeth. O direito de não produzir prova contra si mesmo. Saraiva, 2012. p. 478) 
    O direito ao silêncio foi consagrado em tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, que enunciam o direito do acusado de não depor contra si mesmo (art. 14, 3, g, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, em execução por força do Decreto 592/92, e art. 8.2, g, do Pacto de San José da Costa Rica, em execução por força do Decreto 678/92). 
    Assim, assentou-se que o “nemo tenetur se detegere determina que o sujeito passivo não pode sofrer nenhum prejuízo jurídico por omitir-se de colaborar em uma atividade probatória da acusação ou por exercer seu direito de silêncio quando do interrogatório” (LOPES JR., Aury. Direito processual penal. Saraiva, 2017. p. 104). 
    Mais a mais, entendo, que, o investigado criminalmente não pode ser convocado a comparecimento compulsório, menos ainda sob ameaça de responsabilização penal, nos termos já decididos por este Supremo Tribunal Federal.
    Ora, se o investigado não é obrigado a falar, não faz qualquer sentido que seja obrigado a comparecer ao ato, a menos que a finalidade seja de registrar as perguntas que, de antemão, todos já sabem que não serão respondidas, apenas como instrumento de constrangimento e intimidação.
    É autêntica lawfare da acusação: registram-se as perguntas apenas tentar provocar prejuízo ao interrogado, por exercer seu direito ao silêncio. 
    Nesse sentido, já decidiu a Segunda Turma desta Corte em 28.5.2019 (inteiro teor ainda não publicado):
    “A Turma, em razão do empate verificado na votação, deferiu integralmente o pedido de habeas corpus (RISTF, art. 146, parágrafo único), para convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade e deixar a cargo do paciente a decisão de comparecer, ou não, à Câmara dos Deputados, perante a CPI-BRUMADINHO, para ser ouvido na condição de investigado. Caso queira comparecer ao ato, assegurou ao paciente: a) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele direcionadas; b) o direito à assistência por advogado durante o ato; c) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; e d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores, servindo esta decisão como salvo-conduto, tudo nos termos do voto do Relator, no que foi acompanhado pelo Ministro Celso de Mello. Deferiam o pedido em menor extensão os Ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia. Falou, pelo paciente, o Dr. Márcio Gesteira Palma. Não participou, justificadamente, deste julgamento, o Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Celso de Mello. 2ª Turma, 28.5.2019.” (HC 171.438, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.5.2019)
    Ante o exposto, nos termos da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente a presente reclamação para: declarar a ilegalidade da condução coercitiva, convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade e deixar a cargo do reclamante a decisão de comparecer, ou não, à Assembleia Legislativa, perante a CPI-ONG´s do Paraná, não podendo por isso ser punido ou conduzido coercitivamente.
    Se quiser o reclamante comparecer ao ato, asseguro-lhe: a) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele direcionadas; b) o direito à assistência por advogado durante o ato; c) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; e d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. 
    Comunique-se imediatamente. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente